Tribunal: TJDFT
Processo: 0707120-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0707120-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE LIMA, em favor de BRUNNO THAGORI LOPES SANTANA, em face da decisão do Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga-DF (Id 82124083), nos autos no 0713526-39.2019.8.07.0007, que indeferiu o pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente. Em suas razões, narra que o paciente é investigado pela suposta prática do crime de estelionato, por ter ludibriado pessoas informando ser advogado. Relata que, após não ser localizado por Oficial de Justiça em razão de erro no endereço, foi cumprido mandado de prisão em seu desfavor em 14.10.2019, sendo concedida liberdade provisória em março de 2020, com a imposição de medidas alternativas, dentre as quais não se ausentar do Distrito Federal sem autorização, tendo sido recolhido o seu passaporte. Aduz ser o paciente primário, a instrução extrapolou o prazo legal para sua finalização, sendo as medidas desproporcionais. Alega que o genitor do paciente está acometido por Covid-19, residindo nos Estados Unidos da América, necessitando o paciente para lá se viajar. Pede, em liminar, a restituição do passaporte do paciente em 72 horas, com autorização para viajar ao exterior. No mérito, a revogação as medidas cautelares impostas. É o relatório. Ao analisar os autos, verifica-se que os autos não estão devidamente instruídos, devendo ser juntada cópia da denúncia, da decisão que impôs as medidas cautelares, das folhas penais e demais documentos de prova constantes dos autos de origem. Assim, INTIME-SE a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos para a devida instrução dos autos, sob pena de indeferimento da inicial. Após, nova conclusão para análise do pedido liminar. Brasília-DF, 10 de março de 2021 15:23:12. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator